Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-97.2018.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001001827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1001497-97.2018.8.26.0132/50000, da Comarca de
Catanduva, em que é embargante NEWTON SANCHES FILHO
CATANDUVA,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CATANDUVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) E
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001497-97.2018.8.26.0132/50000 - V. 12099 - lof
ACF no 12.099/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração: 1001497-97.2018.8.26.0132/50000
Comarca de Catanduva
Embargante: Newton Sanches Filho Catanduva
Embargado: Município de Catanduva
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausente
qualquer das hipóteses autorizadoras para oposição
dos
embargos.
Recurso
com
escopo
exclusivamente infringente, visando a instaurar
nova discussão sobre questões já apreciadas.
Prequestionamento explícito. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Newton Sanches Filho Catanduva contra o v. Acórdão de
fls. 311/319, que deu parcial provimento ao seu recurso de
apelação, anulando a sentença, com determinação de retorno dos
autos à instância de origem para realização de prova pericial.
O embargante requer seja sanada suposta
contradição no Acórdão, com efeitos infringentes, pois o prazo
para a contagem da prescrição se iniciaria após o término do
prazo para cumprimento dos encargos pelo donatário (fls. 01/07).
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Segundo as razões recursais, o embargante
pretende
rediscutir
questões
já
debatidas,
com
efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001497-97.2018.8.26.0132/50000 - V. 12099 - lof
infringentes.
Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração são
cabíveis para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” (Art.
1.022, CPC/15), sua oposição está condicionada à existência de
vício que impossibilite a compreensão ou efetividade da decisão,
o que não é o caso dos presentes autos.
No presente caso, identifica-se que, em
evidente descontentamento com o julgado, o embargante procura
reinstalar novamente discussão travada no recurso de Apelação,
que foi analisado e amplamente abordado pelo Relator,
vislumbrando-se o escopo infringente, que encontra óbice na
circunstância de que “mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não e meio hábil ao reexame da causa” (EDcl
no REsp no 14.058/SP, 1a T;., rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
em 18.5.1992).
No mesmo sentido, a tese do Ministro Celso
de Mello: “Os embargos de declaração destinam-se precipuamente,
a desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprir omissões
que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001497-97.2018.8.26.0132/50000 - V. 12099 - lof
embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento
jurisdicional de caráter integrativo-retificador, que, afastando as
situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e
esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos
de declaração
adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (RTJ 132/1020 RTJ 158/993), quando inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC,
art. 535), vem esse recurso com desvio de sua específica função
jurídico-processual, a ser utilizado com indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (RTJ 164/793).
Nesse sentido, constou expressamente do
julgado que:
“(...) A doação é negócio jurídico bilateral,
gratuito e causal, daí a possibilidade de vincular o
donatário ao modus, ou seja, poderá a doação
ser onerada com encargo, podendo ser revogada
em razão da inexecução do encargo, nos termos
do artigo 555 do Código Civil.
Embora o prazo para a Administração anular o
próprio ato seja de 10 (dez) anos, nos termos do
art. 10, inciso I, da Lei Estadual no 10.177/1998,
para que a doação com encargo se aperfeiçoe, é
necessário que se comprove o cumprimento dos
encargos pela donatária. Assim, somente no caso
de cumprimento dos encargos, ao tempo devido,
o prazo prescricional começaria a correr contra a
Administração Pública. Portanto, não restou
configurada a prescrição (...)”.
Vale consignar, ainda, que “É entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001497-97.2018.8.26.0132/50000 - V. 12099 - lof
assente em nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar
a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI 169.073-
SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento,
v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
Assim, os embargos de declaração estão
vinculados aos pressupostos de cabimento inclusive quando a
interposição
tem
por
escopo
prequestionamento,
como
identificado no presente caso, sendo evidente, na espécie, o seu
desvirtuamento.
Realmente,
mesmo
que
a
título
de
prequestionamento, entende-se desarrazoada a provocação de
expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos
por violados (artigos 130, 131 e 338 do Código de Processo
Civil), “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme anotado
por Araken de Assis (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p.
644), uma vez que os fundamentos jurídicos da decisão
(impostos por comando constitucional) não se confundem com
os fundamentos legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa mesma linha de raciocínio, o E.
Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a
desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001497-97.2018.8.26.0132/50000 - V. 12099 - lof
ressaltando que a violação a determinada norma legal ou dissídio
sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão
do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento
implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator